Tribunal: TJSP
Processo: 1020176-71.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RESOLVER O CONTRATO, REINTEGRAR A VENDEDORA NA POSSE DO IMÓVEL, APLICANDO-SE A CLÁUSULA PENAL – PEDIDO PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLÊNCIA CULPOSA DO COMPRADOR CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ART. 922, DO CPC – ILEGITIMIDADE – NÃO SE PODE SUSPENDER O

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RESOLVER O CONTRATO, REINTEGRAR A VENDEDORA NA POSSE DO IMÓVEL, APLICANDO-SE A CLÁUSULA PENAL – PEDIDO PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLÊNCIA CULPOSA DO COMPRADOR CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ART. 922, DO CPC – ILEGITIMIDADE – NÃO SE PODE SUSPENDER O PROCESSO, IMPONDO À CREDORA QUE CONCEDA OPORTUNIDADE AO ADQUIRENTE PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS DESDE 2014 – INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CC – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020176-71.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
ANDERSON MARANGONI FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CRISTIANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1020176-71.2017.8.26.0071
Apelante: Anderson Marangoni Francisco
Apelado: Cristiane Industria e Comercio Ltda
Juiz prolator da sentença: João Augusto Garcia
Voto no 3.413
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO NA
POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA
RESOLVER O CONTRATO, REINTEGRAR A VENDEDORA NA
POSSE DO IMÓVEL, APLICANDO-SE A CLÁUSULA PENAL –
PEDIDO
PARA
MANUTENÇÃO
DO
CONTRATO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
INADIMPLÊNCIA
CULPOSA
DO
COMPRADOR CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ART. 922,
DO CPC – ILEGITIMIDADE – NÃO SE PODE SUSPENDER O
PROCESSO,
IMPONDO
À
CREDORA
QUE
CONCEDA
OPORTUNIDADE AO ADQUIRENTE PARA PAGAMENTO DAS
PARCELAS INADIMPLIDAS DESDE 2014 – INTELIGÊNCIA
DO ART. 313, DO CC – SENTENÇA MANTIDA – APELO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a sentença
de fls. 137/141, a qual julgara parcialmente procedente a demanda
para rescindir o contrato formalizado entre as partes, determinando-se
a reintegração da autora na posse do imóvel e a condenação do réu ao
pagamento da cláusula penal prevista na avença, além do pagamento
de sucumbência e de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de
R$ 1.000,00, com correção monetária a partir da publicação da
sentença, observada, no entanto, a gratuidade processual que lhe fora
deferida. Insurge-se o vencido, argumentando que a autora
comercializa terrenos na periferia de Bauru; os adquirentes são pessoas
de baixa renda, pagando as parcelas com dificuldade; em razão da
instabilidade econômica, bem como, dos imprevistos cotidianos, deixara
de adimplir as mensalidades avençadas; a vendedora, não se atendo ao
fim social da propriedade, deixara de renegociar a dívida; edificou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lote de terreno, onde vive com a esposa e os filhos.
Requer a improcedência da demanda, ou, sua manutenção na
posse da coisa, nos termos do art. 922, do CPC.
Recurso processado com gratuidade, respondido e sem
oposição ao seu julgamento virtual.
Retornando aos autos, a apelada pleiteou a expedição de
mandado de reintegração na posse, uma vez que a sentença transitara
em julgado, juntando-se guia comprobatória de recolhimento da
diligência do oficial de justiça (fls. 164/165).
É o relatório.
Registre-se, de plano, que não houve o trânsito em julgado da
sentença, uma vez que o recurso de apelação é tempestivo. O fato de
ter sido distribuído à 16a Câmara de Direito Privado, cujo Colegiado dele
não conhecera em razão da matéria, não o tornara precluso. Tanto que
determinaram sua redistribuição à Subseção de Direito Privado I (fls.
157/160).
No mais, a sentença não merece reforma.
Extrai-se da análise dos autos que as partes formalizaram
instrumento particular de compromisso de venda e compra, em
28/11/2009 (fls. 17/21), no valor de R$ 32.160,00, a ser pago
mediante uma parcela inicial no valor de R$ 240,00 e mais 133 parcelas
do mesmo valor, vencendo-se a primeira em 30/12/2009 e as demais
no mesmo dia dos meses subsequentes. Desse montante, o comprador
quitou aleatoriamente entre os anos de 2010 a 2014, o valor de R$
13.634,38 (21 parcelas; fls. 96/123), iniciando-se sua inadimplência em
30/03/2014 (fl. 124). A demanda fora ajuizada em 14/07/2017.
A sentença, embora tenha reconhecido a inadimplência,
afastara o pedido de arbitramento de aluguel pelo tempo de ocupação
gratuita, feito pela autora, bem como, afastara os pedidos feitos pelo
réu para que se devolvesse parte do valor pago e para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizassem as benfeitorias edificadas. No tocante ao primeiro,
entendeu que deveria ter sido deduzido em sede reconvencional e no
tocante ao último, consignou que as benfeitorias não foram
comprovadas, ou mesmo especificadas na defesa, que apenas aludiu a
elas de forma genérica.
Inconformado, o comprador busca a improcedência da ação,
ou pleiteia a suspensão do processo para que cumpra voluntariamente a
obrigação, aplicando-se, salvo melhor juízo, o quanto previsto para
processos de execução (art. 922 do CPC).
Assim delimitado o litígio, a sentença não merece reforma.
Com efeito, a inadimplência do comprador é evidente e a
rescisão da avença é mesmo devida como estabelecido em sua cláusula
segunda, parágrafo quinto, não se havendo de falar na sua manutenção
e nem mesmo na aplicação analógica do quanto previsto no art. 922,
seja porque tal pedido constitui indevida inovação recursal; ou porque a
aplicação do referido dispositivo tem lugar quando o credor concede
moratória para o devedor através de acordo judicial ou extrajudicial o
que não é o caso, não se podendo impor a continuidade do contrato ao
alienante (art. 313, do CC).
Ora, houvesse mesmo a intenção de saldar o débito, o
devedor já poderia tê-lo feito, desde o ajuizamento da demanda.
Por último, acresço que conquanto o direito de moradia seja
direito social garantido pela Constituição, ele não elide a
contraprestação devida pelo adquirente, o qual usufrui graciosamente
do imóvel desde 2014.
Releva ainda salientar que, ainda que o pleito de devolução de
parte do valor pago independa de reconvenção, não houve recurso
especificamente quanto a este ponto da sentença, acolhendo-se a
compensação dos valores com o período de utilização gratuita do
imóvel, sendo vedado ao Tribunal a apreciação de questão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscitada em recurso.
Logo, sem nenhum fato novo a infirmar a sentença proferida,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, nos termos da fundamentação,
acrescendo-se mais R$300,00 ( trezentos reais) aos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em favor do patrono da apelada
(art. 85, § 11, do CPC), observada, no entanto, a gratuidade processual
deferida à apelante (art. 98, § 3o, do CPC).
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica